Tribunal: TJSP
Processo: 1065476-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA - MULTA PUNITIVA - PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DO REFERIDO ENCARGO PARA O VALOR CORRESPONDENTE A 100% SOBRE O MONTANTE DO DÉBITO FISCAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Possibilidade de mitigação da multa pecuniária fiscal, manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito tributário, configurando,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CDA - MULTA PUNITIVA - PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DO REFERIDO ENCARGO PARA O VALOR CORRESPONDENTE A 100% SOBRE O MONTANTE DO DÉBITO FISCAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Possibilidade de mitigação da multa pecuniária fiscal, manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito tributário, configurando, pois, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 2. Redução da multa punitiva, na origem, para o valor correspondente a 100%, sobre o montante total do débito tributário. 3. Precedentes da jurisprudência dos C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065476-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado FERSOL INDÚSTRIA E COMERCIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065476-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26262 - EYM
2
VOTO No 26262
APELAÇÃO No 1065476-42.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Fersol Indústria e Comércio S/A (Justiça Gratuita)
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Luiza Villa Nova
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS CDA -
MULTA PUNITIVA - PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DO
REFERIDO
ENCARGO
PARA
O
VALOR
CORRESPONDENTE A 100% SOBRE O MONTANTE
DO DÉBITO FISCAL POSSIBILIDADE PARCIAL. 1.
Possibilidade de mitigação da multa pecuniária fiscal,
manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito
tributário, configurando, pois, o efeito confiscatório previsto
no artigo 150, IV, da CF. 2. Redução da multa punitiva, na
origem, para o valor correspondente a 100%, sobre o
montante total do débito tributário. 3. Precedentes da
jurisprudência dos C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 4. Ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5.
Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação,
apresentado pela parte ré, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 88/91, que julgou parcialmente procedente a ação de
procedimento comum, para determinar a limitação da multa punitiva ao
valor correspondente a 100% sobre o montante do débito tributário,
decorrente do ICMS, consubstanciado na CDA no 1.094.434.091. Em
razão sucumbência substancial experimentada, a parte autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor de R$ 6.000,00.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065476-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26262 - EYM
3
resumo, o seguinte: a) correção da multa punitiva, prevista no AIIM; b)
proporcionalidade da pena pecuniária; c) inocorrência de confisco; d)
jurisprudência favorável à pretensão.
O recurso de apelação, isento de preparo e
tempestivo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando a redução da multa punitiva constante das CDAs, descritas e
caracterizadas
na
petição
inicial
(1005624129;
1250832706;
1006926536; 1094434091).

Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora
na petição inicial.
Pois bem. É inviável a manutenção da multa
pecuniária no patamar original, em razão da prática das infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065476-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26262 - EYM
4
tributárias e administrativas ora questionadas.
Não se olvida que a multa punitiva, além da
finalidade de punição do contribuinte, em razão da prática da infração
tributária, também, tem por objetivo desestimular a reincidência.
Porém, a multa pretendida pela Fazenda Pública
Estadual, fixada no valor aproximado e correspondente a 104%, sobre o
montante do débito tributário (CDA no 1.094.434.091), pode ser
reduzida, na consideração que é manifestamente excessiva e
desproporcional ao ilícito, configurando, pois, o efeito confiscatório
previsto no artigo 150, IV, da CF.
Daí porque, revendo o posicionamento anterior, tem-
se a possibilidade de mitigação da multa punitiva fiscal, prevista no caso
concreto, para o valor correspondente a 100%, sobre o montante do
tributo, como determinado na origem. E, tal situação não acarreta afronta
ao princípio da vedação ao confisco.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça, a seguir:
“TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO
DO TRIBUTO CONFISCO ARTIGO 150, INCISO
IV,
DA
CARTA
DA
REPÚBLICA.
Surge
inconstitucional multa cujo valor é superior ao do
tributo
devido.
Precedentes:
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 551/RJ
Pleno, relator
ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065476-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26262 - EYM
5
582.461/SP Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral. 'A decisão impugnada está em
desarmonia com a jurisprudência do Supremo. O
entendimento do Tribunal é no sentido da invalidade
da imposição de multa que ultrapasse o valor do
próprio
tributo

Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no. 551/RJ, relator ministro
Ilmar Galvão, Diário de Justiça de 14 de fevereiro de
2003, e Recurso Extraordinário no. 582.461/SP,
relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo
da repercussão geral em 18 de maio de 2011, Diário
de Justiça de 18 de agosto de 2011 2. Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para, reformando o
acórdão recorrido, assentar a inconstitucionalidade
da cobrança de multa tributária em percentual
superior a 100%, devendo ser refeitos os cálculos,
com a exclusão da penalidade excedente, a fim de dar
sequência às execuções fiscais.”
(STF; AgR no RExt no 833.106; Rel. o Min. Marco
Aurélio; j. 25.11.14, destaques acrescidos)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA V. ACÓRDÃO QUE POSSUI A SEGUINTE
EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO
PRESENTE RECURSO: "AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO
FISCAL

ICMS
-
VENDA
DE
COMBUSTÍVEL - De acordo com o art. 36, § 4o, do
RICMS: Presume-se interna a operação caso o
contribuinte não comprove a saída da mercadoria do
território paulista com destino a outro Estado ou a sua
efetiva exportação. A existência de relação comercial
com cláusula FOB não atinge as relações com o
Fisco, nos termos do art. 123 do CTN. Apelante que
não comprovou que as mercadorias foram recebidas
no destino declarado. Adquirentes que não possuíam
estrutura física para recebimento das mercadorias
Legitimidade da autuação quanto ao imposto devido.
Multa
tributária.
Aplicação
do
princípio
constitucional do não-confisco. Orientação do
Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos
confiscatórios as penalidades que suplantem 100%
do valor do imposto não-recolhido Necessidade de
redução da multa a tal patamar. Incidência da Taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065476-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26262 - EYM
6
SELIC. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual
no 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial
desta Corte. Agravo retido provido neste sentido.
RECURSO DE AGRAVO RETIDO DO AUTOR
PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO".
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO Se a parte não concorda
com o resultado do julgamento, deve buscar sua
reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional,
isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no
julgado EMBARGOS REJEITADOS.”
(TJSP; Apelação no 0105188-42.2008; Rel. a Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a Câmara de Direito
Público; j. 28.6.17, destaques acrescidos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que deu parcial provimento a
recurso de apelação. Omissão. Prequestionamento
explícito. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
O julgado enfrenta de modo integral a matéria
devolvida pelo recurso de apelação. Ao contrário do
alegado, o julgado não adotou entendimento do STJ já
superado por acórdãos mais recentes daquela Corte.
O
julgado
identificou
a
responsabilidade
da
embargante em razão da norma contida no art. 23,
§3o, da Lei Estadual no 6.374/89, de modo que a
discussão passa ao largo da configuração, ou não, de
ato imbuído de boa-fé. O fundamento para redução
da multa para 100% sobre o valor do tributo foi a
harmonização do julgado com precedentes desta
Corte, que reduzem a sanção ao limite do que não se
considera ter caráter confiscatório. Houve, como é
evidente, o controle da razoabilidade da sanção
aplicada, motivo pelo qual não há omissão nesse
ponto.
(...)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.”
(TJSP; Apelação no 0142767-38.2012; Rel. o Des. José
Maria Câmara Junior; 9a Câmara de Direito Público; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065476-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26262 - EYM
7
28.6.17, destaques acrescidos)
“AÇÃO ANULATÓRIA Operação Cartão Vermelho
Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado com
fundamento em documentos coligidos junto a
operadoras/administradoras de cartão de crédito e
débito Afronta ao sigilo bancário Inocorrência
Exegese do disposto na Lei Estadual no 6.374/1989 e
Lei Complementar no 105/2001, bem como na Portaria
CAT no 87/2006
Deferimento legal de meios
necessários à fiscalização tributária Ausência de
ofensa a direito individual, que não apresenta caráter
absoluto Precedentes jurisprudenciais Apelação
parcialmente provida, apenas para reduzir a multa.
MULTA Sanção cominada pelo Fisco à razão de
80% sobre o tributo devido Caráter confiscatório
Caracterização
Precedente do Eg. Supremo
Tribunal Federal Redução ao importe de 50% sobre
o tributo devido.”
(TJSP; Apelação no 0075276-69.2012; Rel. o Des.
Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de Direito Público;
j. 10.5.17)
“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL ICMS Auto de infração e imposição de
multa Crédito indevido de ICMS Imposto pago
em razão do fornecimento de energia elétrica

Contribuinte que atua como supermercado e não
demonstrou, de forma suficiente, o direito ao crédito -
Autuação que merece prevalecer Cerceamento de
defesa Inocorrência Presunção de legalidade e
veracidade do ato administrativo que não foi afastada
Multa punitiva Redução indevida Multa de
100% que possui previsão legal e não é confiscatória
Taxa de juros e correção monetária aplicada ao
caso não pode ser superior à utilizada pela União -
Lei Estadual no 13.918/2013 que alterou a redação
dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/1989
Interpretação dada pelo Estado reconhecida como
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça Taxa de juros que deve ser igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim -
Sentença mantida
Reexame necessário e recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065476-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26262 - EYM
8
voluntário da autora improvidos.”
(TJSP; Apelação no 011786635-51.2012; Rel. a Des.
Maria Laura Tavares; 5a Câmara de Direito Público; j.
18.4.16)
Portanto, a procedência parcial da ação de
procedimento comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator